Tribunal: TJSP
Processo: 0017876-61.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de inexistência de débito c. c. reparação de danos" em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda – Inadmissibilidade – Apelante que não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, deixando de comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos – Hipótese em

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de inexistência de débito c. c. reparação de danos" em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda – Inadmissibilidade – Apelante que não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, deixando de comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos – Hipótese em que os valores executados pela apelada se referem a verba alimentar, decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais – Aplicabilidade da exceção prevista no artigo 833, § 2o, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.